Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. TEMA REPETITIVO 1402 do STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. A exequente sustenta que integra a administração direta do Distrito Federal, requer o prosseguimento do cumprimento de sentença e postula a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.
II. Questão em discussão.
Discute-se a legitimidade ativa da apelante para execução individual de sentença coletiva, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 1402 do STJ. Examina-se, ainda, a necessidade de suspensão do feito e o cabimento da gratuidade de justiça requerida em grau recursal.
III. Razões de decidir.
1. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal, da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, acrescidas de correção monetária e juros. Referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020.
3. O entendimento recentemente fixado no tema repetitivo 1402 (Resp 2.231.007/DF), pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, é o de que "I - A sentença coletiva que condena a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória não pode ser executada por servidores de autarquias e fundações públicas. II - Os servidores que integravam os quadros de autarquias e de fundações públicas do Distrito Federal na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 não foram beneficiados pela coisa julgada".
4. A tese firmada no Tema 1402 do STJ delimita o alcance subjetivo da coisa julgada coletiva, ao estabelecer a exclusão dos servidores vinculados a autarquias e fundações públicas do Distrito Federal. A interpretação sistemática do precedente evidencia que servidores integrantes da administração direta permanecem abrangidos pelo título executivo judicial.
5. A prova demonstra que a parte exequente ocupava cargo na administração direta, circunstância que afasta a hipótese de exclusão prevista no recurso repetitivo. A ilegitimidade ativa não se configura quando a situação funcional da parte se enquadra no âmbito subjetivo da sentença coletiva.
6. A delimitação subjetiva do título executivo, conforme fixada na ação coletiva e interpretada à luz da tese repetitiva 1402, não condiciona o direito à filiação exclusiva a determinada entidade sindical. A controvérsia deve ser resolvida à luz da situação funcional da servidora à época do ajuizamento da ação coletiva, o que restou comprovado nos autos.
7. Recurso conhecido e provido para afastar a ilegitimidade ativa reconhecida na sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como para conceder a gratuidade de justiça a partir da interposição do recurso.
Legislação relevante citada: art. 98 do CPC; art. 99, §3o, do CPC; art. 313, V, “a”, do CPC; art. 485, VI, do CPC; art. 535, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.231.007/DF, Tema Repetitivo 1402.